Tribunal: CARF
Processo: 10880.903122/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903122/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.940 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2024
Recorrente
HEJOASSU ADMINISTRAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRRF INCIDENTE SOBRE
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO
RECEBIDOS
PELO
BENEFICIÁRIO. DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Verificada a necessidade de se confirmar se a retenção de IRRF de fato ocorreu
em virtude do pagamento dos JCP em questão ao beneficiário ora Recorrente,
cabível a determinação de que seja proferido despacho decisório complementar
superando os óbices conforme o comando vinculante da Súmula CARF no 143.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903122/2011-14
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903122/2011-14

O Relatório contido na Resolução CARF no 1401-000.458 é bastante preciso e
claro, razão pela qual irei adotá-lo em parte.
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 01 que não homologou a declaração de compensação vinculada ao saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2002.”
Vejamos a imagem do Despacho Decisório:

O direito creditório no montante de R$ 23.064.555,99 indicado nos PER/DCOMP
identificados sob no 42572.97164.140510.1.7.023899 e 23250.58965.271006.1.3.025635 foi
analisado de forma eletrônica pelo sistema de processamento da Receita da Federal do Brasil
RFB que emitiu o Despacho Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de
jurisdição da requerente, pelo qual foi confirmado o saldo negativo de IRPJ disponível para
compensação no montante de R$ 13.297.244,58.
Conforme demonstrativo da análise das parcelas do crédito (fl. 03), a diferença em
tela decorre da não confirmação de parte do crédito de IRRF cod. 5706 atribuído ao CNPJ
61.082.582/0001-97, por ter constatado que a receita correspondente foi oferecida parcialmente a
tributação.”
Vejamos a seguir a imagem:

Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903122/2011-14

A redução do crédito indicado pelo contribuinte resultou na homologação parcial
da DCOMP no 42572.97164.140510.1.7.023899 e não homologação da DCOMP no
23250.58965.271006.1.3.025635.
Cientificado em 18/02/2011, o contribuinte apresentou em 22/03/2011, através de
seu procurador legalmente habilitado (fls. 37 e 38), a manifestação de inconformidade de fls. 17
a 32, na qual alega, em apertada síntese, o seguinte:
 Deve ser reconhecida a nulidade do despacho decisório ora recorrido, eis
que a Manifestante não foi previamente intimada a prestar esclarecimentos
sobre o crédito, tal como determina o artigo 65, da IN RFB no 900/2008;
 Ao contrário do que consta no despacho decisório a receita auferida a
título de Juros sobre o Capital Próprio JCP na monta de R$
152.132.500,00 foi oferecida à tributação na linha 23, Ficha 06A da
DIPJ/2003;
 Deve ser afastada a exigência de juros e multa de mora sobre o débito de
IRRF – cód. 5706 (JCP) no valor de R$ 22.819.875,00, eis que esse débito
foi devidamente quitado nos termos do §6o, do artigo 9o, da Lei no
9.249/1995;
 Acaso não seja reconhecida a quitação dos débitos de JCP nos termos do
§6o, do artigo 9o, da Lei no 9.249/1995, o que se admite apenas para
argumentar, deve ser afastada a compensação de supostos débitos de multa
moratória, não só em razão da denúncia espontânea da infração, mas
também porque tais débitos não foram objeto das Declarações de
Compensação apresentadas, eis que violam frontalmente, toda a
sistemática jungida à compensação, em especial o artigo 74, § 1o, da Lei no
9.430/1996 e artigo 34 da IN RFB no 900/2008.

A DRJ/SP I, por meio do Acórdão 1637.997, de 24 de abril de 2012, julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, que teve o seguinte trecho de
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Não procedem as arguições de nulidade
quando não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59
do Decreto no 70.235/72.
IRPJ. SALDO NEGATIVO. Cabe a compensação do IRRF incidente sobre
rendimentos oferecidos à tributação em apuração anual e comprovado por
informes de rendimentos ou constante dos sistemas de informação da
Administração Tributária.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903122/2011-14

DÉBITOS COMPENSADOS APÓS O VENCIMENTO. ENCARGOS
MORATÓRIOS.
Sobre o débito fiscal objeto de PER/DCOMP transmitido após seu vencimento,
incidem encargos moratórios desde aquela data até a data da compensação.
A declaração de compensação de débitos vencidos, não caracteriza a denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN e será acompanhada da compensação,
dos correspondentes acréscimos legais.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Na sua decisão, considerou que a DIPJ do contribuinte constante na base de dados
da RFB (e-fls. 120) demonstraria que a receita que ensejou a retenção do IRRF foi integralmente
tributada. Em razão disso, reconheceu um crédito em montante maior daquele homologado pelo
despacho decisório. Entretanto, como na DIRF da fonte pagadora dos JCP constava o valor de
IRRF de R$ 19.158.980,73 (quer dizer, JCP pago à ora recorrente no valor de R$
127.722.135,00), e não o valor de IRRF de R$ 22.819.875,00 (que teria como base o valor de
JCP de R$ 152.132.500,00) reconheceu um direito creditório menor do que aquele pleiteado pela
empresa.
Veja na tabela abaixo, o crédito reconhecido pela DRJ (fls. 128 e 129):

Como a DRJ reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, a empresa apresentou
recurso voluntário a este CARF, aduzindo as seguintes questões:
1) No capítulo "III.1Do Inequívoco Direito Creditório da Recorrente" (fl. 153 a
157), consta o seguinte:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903122/2011-14

1.1) A recorrente reafirma, ao contrário do que consta no despacho decisório, que
a receita auferida a título de Juros sobre o Capital Próprio JCP na monta de R$ 152.132.500,00
foi oferecida à tributação na linha 23, Ficha 06A da DIPJ/2003.
1.2) A Recorrente solicita a nulidade do acórdão recorrido, uma vez que a DRJ
teria lançado mão de novo fundamento para conceder apenas parcialmente o crédito pleiteado,
veja:
“Porém a DRJ extrapola o seu dever de julgar, para trazer aos autos o
argumento de que na DIRF entregue pela fonte pagadora (Votorantim
Participações S/A) foi declarado apenas um IRRF de R$ 19.158.980,73,
correspondente a uma receita de R$ 127.722.135,00. Ou seja, a DRJ revisa o
despacho decisório para negar parte do crédito do contribuinte, em total afronta
aos princípios e normas que regem o instituto da restituição/compensação, bem
como o processo administrativo fiscal.
(...)
No presente caso a controvérsia levada a julgamento para a DRJ era se a
Recorrente havia ou não oferecido à tributação a receita de JCP no valor de R$
152.132.500,00, tendo sido confirmada à posição do contribuinte. Ao assim
proceder, deveria a DRJ reconhecer o direito creditório em sua integralidade e
homologar as compensações pleiteadas, e jamais revisar o despacho decisório
para trazer ao debate argumento superado pela DRF para indeferir o crédito.
Desta forma, considerado ser incontroversa a tributação da receita de JCP no
montante de R$ 152.132.500,00, deve ser declarada a nulidade do acórdão
recorrido na parte em que indefere parcela do crédito de IRRF relativo à
receita de Juros sobre o Capital Próprio JCP pagos pela Votorantim
Participações S/A, no valor de R$ 22.819.875,00, ao argumento de que na DIRF
entregue pela fonte pagadora (Votorantim Participações S/A) foi declarado
apenas um IRRF de R$ 19.158.980,73, correspondente a uma receita de R$
127.722.135,00, reconhecendo, nos termos § 3o, do artigo 59, da Decreto
70.235/72 a integralidade do direito creditório pleiteado, homologando-se
as compensações declaradas.”
2) No capítulo "III.2. Da Legítima Exigência de Multa e Juros de Mora sobre a
Compensação do Débito de IRRF sobre JCP Pagos, Realizado nos Termos do § 6o, do Artigo 9o,
da Lei no 9.249/95", a empresa alega que deve ser afastada a exigência de juros e multa de mora
sobre o débito de IRRF – cód. 5706 (JCP) no valor de R$ 22.819.875,00, eis que esse débito foi
devidamente quitado nos termos do §6o, do artigo 9o, da Lei no 9.249/1995.
3) No capítulo "III.3. Da Violação ao Artigo 74, § 10, da Lei no 9.430/96 e ao
Artigo 34, §7o, da IN RFB no 900/2008", a empresa alega que, acaso não seja reconhecida a
quitação dos débitos de JCP nos termos do §6o, do artigo 9o, da Lei no 9.249/1995, o que se
admite apenas para argumentar, deve ser afastada a compensação de supostos débitos de multa
moratória, não só em razão da denúncia espontânea da infração, mas também porque tais débitos
não foram objeto das Declarações de Compensação apresentadas, eis que violam frontalmente,
toda a sistemática jungida à compensação, em especial o artigo 74, § 1o, da Lei no 9.430/1996 e
artigo 34 da IN RFB no 900/2008.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903122/2011-14

4) No capítulo "III.4. Da Denúncia Espontânea do Débito Compensado", a
empresa requer que:
Ainda que se pudesse admitir a compensação de ofício de multa de mora que
não foi objeto do Perdcomp, conforme tópico III.3 acima, fato é que mesmo
nesta situação, o débito em debate não sofreria esta penalidade, em razão da
denúncia espontânea realizada pela Recorrente.”

Em 16 de maio de 2017, a Resolução CARF no 1401-000.458 entendeu não haver
prova cabal do oferecimento das receitas de Juros sobre o Capital Próprio a despeito da
informação contida na linha 23, Ficha 06A da DIPJ/2003 e no Livro Razão ser harmônica com o
oferecimento à tributação.
Também entendeu o CARF não haver prova cabal acerca do montante efetivo das
retenções sofridas, notadamente diante da ausência do informe de rendimentos da fonte
pagadora, que causou ao relator estranhamento dado ser empresa controlada da Contribuinte, e
da “discrepância existente entre o valor de retenção na fonte informado pela recorrente (R$
22.819.875,00) e o valor informado na DIRF da fonte pagadora (R$ 19.158.320,25)”.
Por isso, determinou a realização de diligência para que a autoridade fiscal
verificasse o seguinte:
“1) Verificar se a empresa efetivamente tributou a receita de JCP. Juntar livro
de apuração do lucro real, para que sejam verificados os ajustes efetuados no
lucro real. Caso a empresa apresente valores consolidados no Lalur, solicitar a
abertura de tais valores para que tenha certeza de que o valor da receita de JCP
de R$ 152.132.500,00 não foi excluído da base de cálculo do IRPJ.
Obs.: Observar que a recorrente tem participação em várias empresas do grupo
Votorantim. Em sendo assim, verificar se a receita oferecida à tributação não
decorre de outras fontes pagadoras.
2) Pedir o Informe de Rendimentos à recorrente para que se constate o efetivo
valor que foi retido pela fonte pagadora CNPJ 61.082.582/000197 (Votorantim
Participações S/A) ou, alternativamente, se a contabilidade faz prova da efetiva
retenção na fonte.
3) Solicitar demais informações que entenda pertinentes para que se decida a
lide.
Ao final da diligência, favor elaborar parecer conclusivo e dar ciência à
empresa, para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência
do parecer fiscal, nos termos do art. 44 da Lei no 9.784/1999. Após, favor
encaminhar este processo a esta turma do CARF, para o prosseguimento do
julgamento deste processo administrativo fiscal.”

Realizada a diligência, a autoridade de origem apresentou relatório de fls.
346/354, no qual concluiu o seguinte:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903122/2011-14

1) A Derat/SPO concordou que toda a receita de JCP que deu ensejo à retenção
que se pretende computar na formação do Saldo Negativo, no montante de R$ 152.132.500,00,
foi oferecida à tributação:
“Quanto a esta primeira questão, do devido oferecimentos da receita à
tributação, concorda esta Derat/SPO, após análise dos documentos apresentados
e argumentações do contribuinte, com o posicionamento da DRJ, de que a
receita que ensejou a retenção do IRRF foi integralmente tributada.”
2) Sobre a efetividade da retenção de IRRF sobre os JCP recebidos, a Derat
consignou que a não apresentação de Informe de Rendimentos emitido pela Fonte Pagadora
impediria o reconhecimento do direito creditório, conforme o §2o do artigo 943 do RIR/1999:
“Já quanto à segunda questão, a recorrente mais uma vez não apresentou o
informe de rendimentos, documento, conforme ressaltado no Termo de
Intimação Fiscal – EQ2-DAT-IRPJ/CSLL (fls. 198/199), e no Acórdão no
1637.997, de 24 de abril de 2012 da DRJ/SP1, imprescindível para a
comprovação do IRRF passível de ser compensado ou restituído.”
Cabe mencionar que referido relatório conclusivo foi anexado aos autos em
19/03/2021, enquanto a Súmula CARF no 143 recebeu efeitos vinculantes à administração
tributária, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020. Vejamos as
informações do documento:

Intimado a manifestar-se sobre o resultado da diligência, o Contribuinte
apresentou Resposta à Intimação de fls. 360/369, na qual afirma:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903122/2011-14

1) Que a efetividade do oferecimento das receitas de JCP no montante de R$
152.132.500,00 restou incontroversa, conforme conclusão contida na
primeira parte do Relatório Fiscal;
2) Que a autoridade diligenciante desrespeitou a Súmula CARF no 143, à qual
estaria vinculado e, concomitantemente, desrespeitou a própria Resolução
CARF que determinou em seu item 2 que a diligência verificasse, na
ausência do Informe de Rendimentos, se a contabilidade do contribuinte
faz prova da retenção sofrida, razão pela qual a Informação Fiscal merece
ser desconsiderada relativamente à comprovação da retenção na fonte;
3) Alegou que a falta de análise dos documentos apresentados pela
recorrente, sem qualquer justificativa válida para tanto, culmina na
preterição do seu direito de defesa, tornando imprestável a Informação
Fiscal de fls. 346/354 nessa parte, nos termos do art. 59, inciso II do
Decreto no 70.235/72
4) Discorreu sobre a efetiva demonstração das retenções sofridas conforme as
provas apresentadas; e
5) Requereu: (i) o provimento integral do Recurso Voluntário, e, (ii)
subsidiariamente, que o julgamento seja novamente convertido em
diligência para que a autoridade responsável atenda à determinação da
Resolução e à Súmula CARF no 143.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Preliminares de Nulidade

Nos termos do art. 59 §3o do Decreto no 70.235/72, superarei as nulidades que
entendo presentes, de todo modo, aprecio-as por entender ser mister relevante ao diálogo deste
Conselho com a sociedade.

1.1
INOVAÇÃO DA DRJ

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903122/2011-14

A Recorrente solicita o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, uma
vez que a DRJ teria lançado mão de novo fundamento para reconhecer apenas parcialmente o
direito creditório pleiteado. Isso porque o Despacho Decisório teria deixado de reconhecer
integralmente o direito creditório apenas em virtude da não comprovação do oferecimento das
receitas de JCP à tributação, mas não por qualquer questionamento relativo à efetiva ocorrência
das retenções.
O detalhamento da análise do crédito confirma que a causa apontada no Despacho
Decisório Eletrônico para o reconhecimento parcial do Direito Creditório foi o oferecimento de
apenas parte das receitas à tributação.

O Acórdão Recorrido, por outro lado, confirmou o oferecimento das receitas à
tributação, mas negou provimento à Manifestação de Inconformidade por vislumbrar divergência
entre as informações constantes no sistema DIRF face ao montante dos JCPs alegadamente
recebidos da Votorantim Participações (VPAR). A DIRF encontra-se à fl. 121:

Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903122/2011-14

Verifico, portanto, que a DRJ na realidade se aprofundou sobre a análise do saldo
negativo, identificando uma inconsistência a partir da qual se alterou a causa da homologação
parcial das DCOMPs.
A inovação quanto à razão de decidir configurou, a meu juízo, hipótese de
nulidade da decisão de piso em razão da infração ao disposto no artigo 146 do CTN:
“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.”
Entendo que essa alteração de premissa implica a evidente alteração do critério
jurídico adotado pela DRF de origem ao emitir o Despacho Decisório, o que enseja a nulidade do
Acórdão Recorrido por acarretar a violação do duplo grau de jurisdição, como também o
cerceamento do direito de defesa, já que a prática implica a admissão de que, instância a
instância, matérias novas sejam trazidas à baila pelas autoridades julgadoras sem que perante tais
autoridades possa o contribuinte se defender.

1.2
NULIDADE DA DILIGÊNCIA

A Recorrente, em resposta ao relatório de diligência, asseverou que a autoridade
diligenciante desrespeitou a Súmula CARF no 143, à qual estaria vinculado, bem como
desrespeitou a própria Resolução CARF em cujo item 2 se determinou que a diligência
verificasse, na ausência do Informe de Rendimentos, se a contabilidade do contribuinte faria
prova da retenção sofrida.
Alegou, ainda, que a falta de análise dos documentos apresentados pela
recorrente, sem qualquer justificativa válida para tanto, culmina na preterição do seu direito de
defesa, tornando imprestável a Informação Fiscal de fls. 346/354 nessa parte, nos termos do art.
59, inciso II do Decreto no 70.235/72
Penso assistir razão ao contribuinte.
Da análise das informações constantes do sistema e-processo acerca do relatório
de diligência, intitulado de “Informação Fiscal”, verificamos que a Informação Fiscal foi
anexada aos autos em 19/03/2021, enquanto a Súmula CARF no 143 recebeu efeitos
vinculantes à administração tributária, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU
de 18/12/2020. Vejamos as informações do documento:

Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903122/2011-14

E o teor da Súmula CARF no 143 determina:

“Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236,
1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).”

Justamente porque a prova da dedução do IRRF pela fonte pagadora pode ser feita
por instrumentos outros além do Comprovante de Rendimentos é que a Resolução CARF em
questão determinou que, alternativamente (como no caso da ausência do informe de
rendimentos), a autoridade diligenciante avaliasse se a contabilidade do contribuinte conteria
informações suficientes a fazer prova de que as retenções foram sofridas pelo beneficiário, ora
Recorrente. Vejamos a segunda parte do item 2 da resolução:
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903122/2011-14

“2) Pedir o Informe de Rendimentos à recorrente para que se constate o efetivo
valor que foi retido pela fonte pagadora CNPJ 61.082.582/000197 Votorantim
Participações S/A) ou, alternativamente, se a contabilidade faz prova da
efetiva retenção na fonte.” (grifo nosso)

A matéria encontra-se portanto pacificada não só no âmbito deste Conselho (cuja
Resolução respeitou o teor da Súmula CARF no 143), como também no âmbito da administração
tributária que se encontra vinculada pela súmula na qual se reconheceu que a melhor
interpretação do art. 55 da Lei no 7.450/85 (de maneira harmônica com o art. 9° § 1o do Decreto-
Lei n1.598/77) é a de que, embora o Informe de Rendimentos seja prova suficiente da ocorrência
da retenção, não é a única prova possível.
Contrariando este arcabouço normativo, a autoridade diligenciadora desrespeitou
tanto a determinação deste Conselho, quanto o próprio verbete sumular com efeitos normativos
vinculantes, cerceando o direito de defesa do contribuinte e maculando o ato administrativo de
nulidade na parcela atinente à verificação da efetividade das retenções alegadamente sofridas
pelo contribuinte.
A despeito disso, entendo possível a superação da nulidade em favor do
contribuinte, nos termos do art. 59 §3o do Decreto no 70.235/72.

2
Mérito
Particularmente, entendo haver o contribuinte produzido prova suficiente do
direito creditório, conforme explano a seguir.
O oferecimento das receitas à tributação parece-me matéria incontroversa, tanto
porque DRJ entendeu haver prova suficiente a este respeito, bem como porque, ao verificar os
elementos adicionais determinados na Resolução CARF, a autoridade diligenciadora confirmou
seu oferecimento à tributação e, analisando o LALUR (fl. 298) acompanhado do Livro Razão da
conta contábil “JUROS S/ CAPITAL A RECEBER” (fl. 317) e de memória de cálculos
apresentada pelo contribuinte em arquivo não paginável (fl. 339), verificou a ausência de
exclusão das receitas de JCP da base de cálculo do IRPJ no período em debate.
Resta analisar a efetividade das retenções sofridas, trabalho não executado pela
autoridade diligenciadora a despeito de sua vinculação à Súmula CARF no 143.
A prova acostada aos autos, a este respeito, é robusta, mas não foi considerada
cabal para os membros do colegiado, pois não se identificou documentação da fonte pagadora
controlada pela própria beneficiária que identificasse o exato montante pago a título de JCP à
beneficiária, mas tão somente documentação que indicava o montante total pago, de maneira não
discriminada.
Menciono a seguir a documentação que entendo relevante:
Ata da Assembleia Geral Ordinária da VPAR (fonte pagadora), realizada em
30.4.2003 (fls. 224-227), em que referida sociedade destinou parte de seu lucro líquido auferido
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903122/2011-14

no ano-calendário de 2002 ao pagamento de JCP no montante total de R$ 155.000.000,00 sem
indicar desproporção na repartição dos JCP:

A deliberação ensejou o registro nas demonstrações financeiras da VPAR, na
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido publicada no Diário Oficial em 29/04/2003
(fl. 292):

A o montante recebido a titulo de JCP pela Recorrente, em relação ao total objeto
de deliberação, corresponde à sua participação no Capital Social da VPAR (R$ 152.132.500,00,
equivalentes a 98,15% de participação no Capital Social), conforme participação indicada na
DIPJ, Ficha 44 (Participação Permanente em Coligadas e Controladas), linha 9, à fl. 116:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903122/2011-14

A quitação do IRRF incidente sobre os JCP distribuídos pela VPAR, por sua vez,
também respeita o percentual de participação no capital social em relação ao montante total de
R$ 23.250.000,00 (dos quais R$ 22.819.875,00 foram retidos em face da recorrente – 98,15%) e
a quitação, aponta o contribuinte, ocorreu mediante Declaração de Compensação (fl. 329 -
conforme lhe faculta o §6o, do artigo 9o, da Lei no 9.249/1995) informada em sua DCTF (fl. 322).
Vejamos a imagem da DCOMP de fl. 329:

E da DCTF de fl. 322:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903122/2011-14

A prova da quitação do IRRF, a meu ver, é suficiente ao reconhecimento integral
do direito creditório, mas em respeito ao princípio da colegialidade, e considerando assim as
incertezas manifestadas pelos demais membros desta julgadora, voto por dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para determinar a emissão de despacho decisório no qual devera ser
verificada a comprovação da retenção do IRRF no montante de R$ 152.132.500,00 em face do
beneficiário em questão, superando ao óbice imposto relativamente à falta de informe de
rendimentos, nos termos da Súmula CARF no 143, e superando também a alegação de falta de
oferecimento dos rendimentos à tributação, considerando que o oferecimento à tributação foi
comprovado.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903122/2011-14

Fl. 398
DF CARF MF
Original